Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro, que noticia a publicação do acórdão do RE 1.287.019. Conforme já explicitado na decisão de ID 24426648, neste processo a autora já desistiu da ação e encontram-se pendentes de julgamento apenas os embargos de declaração. Desta feita, prossiga-se nos termos da decisão de ID 24426648 e aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403